Tribunal: TJES
Processo: 5007123-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007123-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007123-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LANIA ROVENIA CORA CARVALHO - ES4768-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. USO DE TELEFONE CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETOS PRESIDENCIAIS NºS. 8.380/2014 E 11.846/2023. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS.
RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, com a consequente perda de benefícios execucionais, e indeferiu os pedidos de comutação de pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
posse de aparelho celular, ainda que no contexto de trabalho externo,
constitui falta grave; e (ii) definir se o agravante preenche os requisitos para a comutação de pena com fundamento nos
Decretos Presidenciais nºs. 8.380/2014 e 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A posse de aparelho celular pelo agravante quando do trabalho externo constitui fato incontroverso, seja pelo reconhecimento da defesa quanto pelos elementos probatórios constantes nos autos da execução penal.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, firmou entendimento no sentido de que a posse de aparelho celular, ainda que no contexto de trabalho externo, configura falta disciplinar de natureza grave.

5. Descabida a absolvição quando demonstrado que o reeducando cometeu falta grave, nos termos do art. 50, incs. VI e VII, da Lei de Execução Penal.

6. O agravante não cumpriu os requisitos objetivos exigidos pelos Decretos Presidenciais nºs. 8.380/2014 e 11.846/2023 para comutação das penas privativas de liberdade impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A posse de telefone celular por apenado, ainda que em trabalho externo, configura falta grave, nos termos do art. 50, incs. VI e VII da Lei de Execução Penal. 2. Incabível a comutação de pena privativa de liberdade com fundamento nos
Decretos Presidenciais nºs. 8.380/2014 e 11.846/2023 quando não cumpridos os requisitos legais exigidos.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, incs. VI e VII; DEC.
8.380/2014, arts. 2º e 8º;
DEC.
11.846/2023, 3º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 963.389/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025; AgRg no HC n. 888.069/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES,
contra a r. decisão proferida pela MM.
Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que reconheceu a prática de falta grave, com a consequente perda de benefícios execucionais, e indeferiu os pedidos de comutação de pena.

Em suas razões, a defesa busca
a
absolvição do
reeducando
pela falta grave, alegando que não há proibição de uso de aparelho celular em ambiente externo. Ainda, aduz que faz jus ao reconhecimento das comutações de 2014 e 2023, por preencher os requisitos exigidos.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Em sede de parecer presente no id. 13722376, o Procurador de
Fábio Vello Corrêa

se manifestou pelo indeferimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007123-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LANIA ROVENIA CORA CARVALHO - ES4768-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo em execução interposto por
EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES,
contra a r. decisão proferida pela MM.
Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que reconheceu a prática de falta grave, com a consequente perda de benefícios execucionais, e indeferiu os pedidos de comutação de pena.

Em suas razões, a defesa busca
a
absolvição
do reeducando
pela falta grave, alegando que não há proibição de uso de aparelho celular em ambiente externo.
Ainda, aduz que faz jus ao reconhecimento das comutações de 2014 e 2023, por preencher os requisitos exigidos.

Pois bem.

Ao analisar os autos da execução penal, verifico que foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 55/2024 para apuração de falta grave, cometida em 02 de fevereiro de 2024, uma vez que restou constatado pela Subsecretaria de Inteligência Prisional da Sejus, por meio de registro fotográfico, que o reeducando fazia uso de aparelho celular no trabalho externo.

A decisão proferida pela magistrada
a quo
, que reconheceu a falta grave e decretou a perda de benefícios execucionais, fundamenta-se no art. 50, incs. VI e VII, da Lei de Execução Penal, que consigna:

Art. 50 – Comete falta grave o condenado à pena privativa de

liberdade que:

[...]

VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do artigo 39 desta Lei;

VII – possuir, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

A defesa sustenta que a proibição de uso de aparelho celular apenas é aplicável ao estabelecimento prisional, não havendo previsão para aplicação de falta grave quando a utilização ocorre extramuros.

Contudo, não merece acolhimento a tese defensiva.

Destaco que a posse de aparelho celular pelo agravante, quando do trabalho externo constitui fato incontroverso, seja pelo reconhecimento da defesa, quanto pelos elementos probatórios constantes nos autos do procedimento administrativo disciplinar.

Isto posto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, firmou entendimento no sentido de que a posse de aparelho celular, ainda que no contexto de trabalho externo, configura falta disciplinar de natureza grave. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado para afastar a regressão de regime e a perda de dias remidos, decorrentes da homologação de falta grave.

2. O agravante, cumprindo pena em regime semiaberto com trabalho externo, foi flagrado na posse de aparelho celular fora do estabelecimento prisional, circunstância que levou à regressão ao regime fechado, à perda de 1/6 dos dias remidos e à interrupção do cálculo de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a posse de aparelho celular durante o trabalho externo caracteriza falta grave nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal; e (ii) analisar a legalidade da regressão de regime e da perda dos dias remidos. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A posse de celular, ainda que durante o trabalho externo, configura falta grave, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a realização de perícia para comprovar sua funcionalidade.

5. A regressão de regime encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que considera o trabalho externo como extensão do cumprimento da pena, sujeitando-se o reeducando às mesmas restrições aplicáveis ao ambiente prisional.

6. O reconhecimento da falta grave justifica a interrupção do prazo para progressão de regime, conforme orientação firmada no REsp n. 1.364.192/RS, pela Terceira Seção do STJ.

7. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas, sendo inviável a revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à autoria e à materialidade da infração disciplinar.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 963.389/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus impetrado contra o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave decorrente da posse de aparelho celular pelo apenado durante o cumprimento de pena. O Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus por entender que a matéria deveria ser impugnada por meio de agravo em execução e que a decisão estava devidamente fundamentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a posse de aparelho celular pelo apenado, ainda que fora do estabelecimento prisional em razão de trabalho externo, configura falta disciplinar de natureza grave, bem como se o reconhecimento da falta grave poderia ser revisto na via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a posse de aparelho celular, ainda que no contexto de trabalho externo, configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal.4. O reexame da decisão que reconheceu a falta grave demandaria a análise aprofundada de provas, procedimento incompatível com a via do habeas corpus.5. Ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou nulidade manifesta que justifique a concessão da ordem.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 888.069/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Diante disso, entendo que o reeducando cometeu falta grave, nos termos do art. 50, incs. VI e VII, da Lei de Execução Penal, sendo descabida a reforma da decisão objurgada para acolhimento do pleito defensivo.

No que concerne às comutações, verifico que a magistrada
a quo
indeferiu os requerimentos por entender que não estavam presentes os requisitos exigidos pelos Decretos nºs. 8.380/2014 e 11.846/2023. Vejamos:

“
[...]Homologo a certidão de evento 516, onde constatou que o apenado não faz jus à concessão do indulto da pena, com base no Decreto nº 8.380/2014 e comutação da pena, com fulcro no Decreto nº 11.846/2023, por não ter cumprido cumprido os requisitos para tal benesse.[...]”

A defesa pugna pela reforma da decisão, sob o fundamento de que os requisitos restaram devidamente preenchidos pelo reeducando, o que passo a analisar.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifico que, até a publicação do Decreto Presidencial nº 8.380/2014, o reeducando possuía duas condenações em seu desfavor, originárias das ações penais nº 0014532-89.2011.8.08.0035 (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e art. 180 do Código Penal) e nº 0027469-97.2012.8.08.0035 (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), transitadas em julgado em 27/02/2015 e 25/06/2015, respectivamente, e com somatório de pena no montante de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses.

Assim, nos termos do art. 2º c/c art. 8º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 8.380/2014, os crimes acima identificados se qualificam como não impeditivos, de modo que o reeducando teria direito à comutação ao cumprir 1/4 (um quarto) da pena privativa de liberdade a ele cominada.

Desta forma, até 25/12/2014,
o reeducando deveria ter cumprido 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias do somatório da pena aplicada.

Contudo, verifico que o agravante apenas cumpriu, quando da publicação do decreto, 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de pena privativa de liberdade.

Nessa senda, o agravante não faz jus à comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial nº 8.380/2014, por não preencher os requisitos exigidos.

Quanto ao Decreto Presidencial nº 11.846/2023, constato que o agravante possuía mais três condenações penais em 25/12/2023, decorrentes das ações penais nºs. 0006870-35.2015.8.08.0035 (art. 180 do Código Penal), 00008679-55.2018.8.08.0035 (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal) e 0031424-34.2015.8.08.0035 (art. 157, § 2º, inciso II, e art. 311, ambos do Código Penal).

As condenações supracitadas transitaram em julgado nos dias 27/02/2015, 14/02/2020 e 12/04/2023, respectivamente, e, junt
o
com as demais condenações definitivas impostas ao reeducando, perfizeram o
quantum
de 35 (trinta e cinco) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de pena privativa de liberdade.

Ao dispor sobre a comutação de pena, os arts. 3º e 9º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 estabelecem que:

“
Art. 3º Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto. [...]”

“
Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.”

Assim, ao considerar o somatório das penas e a reincidência do reeducando, verifico que o agravante deveria ter cumprido 1/4 da totalidade da pena imposta até 25/12/2023, o que importaria no cumprimento de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e dezessete (17) dias.

Sucede que o requisito temporal não foi atendido pelo agravante, pois, em 25/12/2023, havia cumprido somente 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, como segue:

Ante o exposto, não carece de reforma a decisão proferida pela magistrada
a quo
, porquanto proferida em estrita observância aos limites normativos impostos pelos Decretos Presidenciais nºs. 8.380/2014 e 11.846/2023.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)